Tribunal: TJES
Processo: 5000229-75.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família; Instituição de Bem de Família
Data de julgamento: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000229-75.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUILHERME EDUARDO KLIPPEL ANDRADE
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000229-75.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
GUILHERME EDUARDO KLIPPEL
.

AGRAVAD
O
:
BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

R E L A T Ó R I O

GUILHERME EDUARDO KLIPPEL

i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
constante no id.
3
96846
, p
roferi
d
a pel
a
ilustre Ju
íza

de
Direito

da
Segunda
Vara Cível de
Vitória
– Comarca da Capital, nos autos da
execução por quantia certa
registrada sob o n.
0024654-24.2016.8.08.0024
proposta
contra
ele
e contra Ilaina Calçados e Confecções Ltda. e Ilaina Raasch pelo
BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
,
que rejeitou a impugnação à penhora por ele oposta
.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que
(1)
no imóvel penhorado encontram-se encravados
um ponto de comércio e
2 (duas) residências, em uma d
as quais ele reside com sua família e na outra reside sua genitora,
sendo o imóvel indivisível
;
(2)
o imóvel está gravado com usufruto em favor
de sua genitora
; (3) o parcelamento mínimo do solo no Município de marechal Floriano é de 300m2
; (
4
)
se trata de bem de família
.

O pedido de
antecipação da tutela recursal foi indeferido
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
10
de
junho
de 2020
.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Dou parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000229-75.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
GUILHERME EDUARDO KLIPPEL
.

AGRAVAD
O
:
BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

Pretende o agravante reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora

por ele oposta nos autos da execução por quantia certa ajuizada pelo agravado.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, que
(1)
no imóvel penhorado encontram-se encravados um
ponto de comércio e
2 (duas) residências, em uma das q
uais ele reside com sua família e na outra reside sua genitora,
sendo o imóvel indivisível
;
(2)
o imóvel está gravado com usufruto em favor
de sua genitora
; (3) o parcelamento mínimo do solo no Município de marechal Floriano é de 300m2
; (
4
)
se trata de bem de família
.

Acerca
da
suposta indivisibilidade do imóvel, não assiste
razão ao
agravante.

Nos
termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “é viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que este desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família.”

(AgInt no AREsp 573.226/SP, Rel. Ministro R
aul Araújo
, Q
uarta
T
urma
, julgado em 02-02-2017, DJe 10-02-2017).

No caso,
havendo no terreno penhorado três edificações
autônomas
é possível a individualização sem alteração na substância, diminuição considerável de valor, ou prejuízo do uso a que se destinam.

Registre-se que a penhora de parte do imóvel e sua consequente expropriação não configura parcelamento de solo, mas, apenas, a formação de condomínio.

O usufruto gravado no imóvel
também
não obsta a penhora porque “A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção.” (STJ, REsp 1712097/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22-03-2018, DJe 13-04-2018).

L
ado outro,
a penhora não deve recair sobre a fração
do imóvel
destinada à moradia
do agravante porque c
omo bem se sabe, a Lei n. 8.009/
19
90 tem o escopo de garantir ao devedor o mínimo indispensável à moradia de sua família.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer a impenhorabilidade da parte do imóvel na qual está inserida a residência do agravante, competindo ao juízo de primeiro grau a determinação da adoção de providências para o fim de delimitar tal área.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000229-75.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
GUILHERME EDUARDO KLIPPEL
.

AGRAVAD
O
:
BANESTES S. A. BANCO DO ESTADO DO
E
SPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO EM IMÓVEIS AUTÔNOMOS. CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO. IRRELEVÂNCIA. EXCLUSÃO DA FRAÇÃO DESTINADA À MORADIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. -

É
viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que este desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família. Precedente
do STJ.

2. -
A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção.” (REsp 1712097/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22-03-2018, DJe 13-04-2018).

3. -
Recurso parcialmente provido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar parcial
provimento

ao recurso, nos termos do voto do Relator
.

Vi
tória-ES., de de 20
20
.

P
RESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.